Tribunal: TJSP
Processo: 1500403-92.2019.8.26.0594
Classe: Agravo Interno Cível / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NO MAIS, NÃO O ADMITIU. RECURSO INCABÍVEL. ARTIGO 1042 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Contra a parte da decisão que não admite o recurso extraordinário em razão da existência de óbices

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NO MAIS, NÃO O ADMITIU. RECURSO INCABÍVEL. ARTIGO 1042 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Contra a parte da decisão que não admite o recurso extraordinário em razão da existência de óbices processuais, há previsão expressa do recurso cabível, qual seja, o agravo nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Erro grosseiro. Não aplicação do princípio da fungibilidade. Não conhecimento.
2. Interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. Recurso com repercussão geral reconhecida e julgamento definitivo do mérito.
3. Agravo interno conhecido em parte, e não provido.